Tribunal: TJSP
Processo: 2006039-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Constrangimento ilegal superado – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2006039-81.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que são pacientes JONATHAN VALENCIO DE LIMA e MAICON
JOSE VIZENTIN e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram PREJUDICADA a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2006039-81.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
23243 CFF/Ce
Habeas Corpus:
2006039-81.2020.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
1500152-93.2020.8.26.0544
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes:
Jonathan Valencio de Lima
Maicon José Vizentin
Habeas Corpus Constrangimento ilegal superado
Perda do objeto Reconhecimento Inteligência
do artigo 659, do Código de Processo Penal Writ
prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor dos pacientes, no qual alegam estar
sofrendo constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada
como coatora, em razão da conversão das prisões em flagrante em
preventivas.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões, postulando a concessão da ordem para o deferimento
do benefício da liberdade provisória ou, subsidiariamente, para a
substituição da medida extrema por outra cautelar alternativas ao
cárcere, tudo mediante a expedição do pertinente alvará de soltura.
Indeferido o pedido de liminar (fls.
142/144) e prestadas informações judiciais (fls. 150), a douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2006039-81.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
155/156).
É o relatório.
O acesso direto ao SAJ-SG Sistema de
Automação da Justiça 2o Grau evidencia que o inquérito policial foi
arquivado e a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo
determinada a expedição dos pertinentes alvarás de soltura (fls. 179, dos
autos principais).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, pois evidente que fato posterior à impetração tornou o writ sem
objeto, diante do esvaziamento superveniente de sua causa pretendi.
Aplicável, portanto, o disposto no artigo
659, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)